Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMALIZUMABE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. É consabido que a saúde é direito de todos e que é dever do Estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República.
2. O fato de determinado fármaco (ou fórmula medicinal) não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera automaticamente a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja o tratamento mais adequado, consoante recomendação médica que respeita recomendações internacionais, e tenha o paciente demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente vinculante sob o Tema 106/STJ.
3. A medida de urgência deve ser deferida quando os relatórios e demais documentos médicos apontam que o tratamento prescrito é o mais indicado para melhora do estado de saúde da parte usuária do SUS, a qual muito provavelmente será prejudicada pela demora na prestação jurisdicional.
4. Mantém-se, portanto, a premissa de que compete ao médico, não ao poder público, de maneira genérica, ou seja, sem uma solução minimamente eficaz, dizer qual o tratamento mais indicado ao paciente.
5. Recurso provido.